Tribunal: STF
Processo: RE 1500628
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito civil. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa de manutenção de loteamento. Proprietário não associado. Aquisição anterior aos marcos definidos no Tema 492 da Repercussão Geral. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso sobre a cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano.



2. A parte recorrente busca a reforma da decisão que aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da cobrança de taxas de manutenção de proprietário não associado.



3. O acórdão recorrido, em juízo negativo de retratação, havia se manifestado pela não ocorrência de retratação, mantendo a aplicação das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada está em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 492 da sistemática da repercussão geral, acerca da inconstitucionalidade da cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento de proprietário não associado.



III. Razões de decidir



5. A decisão recorrida encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 492 da sistemática da repercussão geral (RE 695.911-RG).



IV. Dispositivo



6. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.766/1979, art. 36-A, parágrafo único; Lei nº 13.465/2017.



Jurisprudência relevante citada: RE 695.911-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Dj. 19.04.2021.